Tribunal: TJDFT
Processo: 0734228-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
3. Com efeito, o art. 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (RITRJE/DF) estabelece que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. Já no § 1o do referido artigo consta que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção.
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal, diferentemente da norma emanada do Código de Processo Civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
5. O recurso inominado foi interposto sem os comprovantes de pagamento do preparo e das custas. Ressalta-se que a parte recorrente não requereu os benefícios da gratuidade de justiça.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.